Tribunal: TJSP
Processo: 1021418-93.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Serviço de proteção veicular. Oferecimento por associação civil a seu associado. Negócio jurídico que não correspondia a seguro, eis que esse só as entidades autorizadas pela SUSEP podem oferecer, nem se tratava de relação de consumo porque o liame entre as partes era de natureza associativa. Ocorrência de evento não coberto pelo plano de proteção veicular. Recusa que se mostrou legítima. Recurso

Ementa:
Serviço de proteção veicular. Oferecimento por associação civil a seu associado. Negócio jurídico que não correspondia a seguro, eis que esse só as entidades autorizadas pela SUSEP podem oferecer, nem se tratava de relação de consumo porque o liame entre as partes era de natureza associativa. Ocorrência de evento não coberto pelo plano de proteção veicular. Recusa que se mostrou legítima. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021418-
93.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE DIRAN
GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIONS -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO PROPRIETÁRIO DE
VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-93.2018.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO
1021418-93.2018.8.26.0309
APELANTE
José Diran Gonçalves da Silva
APELADA Lions - Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário
de Veículos
COMARCA
Jundiaí 5a Vara Cível
VOTO No 38.668
EMENTA
Serviço de proteção veicular.
Oferecimento por associação civil a seu associado. Negócio jurídico
que não correspondia a seguro, eis que esse só as entidades
autorizadas pela SUSEP podem oferecer, nem se tratava de relação de
consumo porque o liame entre as partes era de natureza associativa.
Ocorrência de evento não coberto pelo plano de proteção veicular.
Recusa que se mostrou legítima. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação aforada por contratante de serviço de proteção veicular
com o fim de obrigar a associação contratada a proceder ao reparo de
veículo avariado em acidente de trânsito ou a indenizar mediante
pagamento de seu preço em caso de perda total.
O autor apela e pede a inversão desse desfecho.
Para tanto ele afirma que era de rigor a
decretação da inversão do ônus da prova, cabendo então à apelada provar
que o recorrente deu causa ao acidente por negligência e dirigir em alta
velocidade, medida que não se adotou.
O apelante acrescenta não ter dado causa ao
acidente em questão e assevera que, de todo modo, “o contrato firmado é
justamente para cobrir infortúnios, independente da culpa no acidente, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-93.2018.8.26.0309 -Voto no
3
seja, é justamente para isso que o recorrente firmou o contrato, que deverá
ser respeitado”.
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido preconizado o seu não conhecimento.
É o relatório.
I O recurso é conhecido.
Afinal, bem ou mal nele o litigante apontou os
motivos pelos quais espera a reforma da sentença, tendo com isso dado
cumprimento ao artigo 1.010 incisos II e III do CPC
Nada evidentemente importava ter pontualmente
repetido aqui ou ali passagem da petição inicial, já que havia mesmo de se
ater aos fatos e fundamentos expostos naquela peça.
II O Juiz considerou que a relação entre os
associados e a associação estava sujeita ao regramento consumerista e
que se tratava de contrato atípico de seguro, inobstante tenha desabonado
a pretensão autoral.
No entanto, respeitado o entendimento do douto
julgador, outra havia de ser a conclusão a respeito da natureza da relação
travada entre as partes, embora o desfecho deva de ser mantido.
O fato objetivo é que aqui não se cuidava de
seguro, eis que esse só as entidades autorizadas pela SUSEP podem
oferecer, nem se tratava de relação de consumo, já que o liame entre as
partes era de natureza associativa.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-93.2018.8.26.0309 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, exemplificativamente, no REsp no 1.653.535 (rel.
Ministro Raul Araújo) e no AREsp. no 1.263.056 (rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti). Assim, à vista da força obrigatória das
convenções a paga prometida pelo referido programa de proteção veicular
havia de observar o que previa o respectivo Regulamento.
Ora, a cláusula V daquele regramento explicitava
que não seriam cobertos “todos os eventos em que haja infração de trânsito
considerada grave, gravíssima ou crime pelo Código de Trânsito Brasileiro,
bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que
regulamentem uso de veículos” (fls. 67).
Note-se que tal disposição não era desautorizada
pelo direito positivo e tampouco desconhecida do autor, eis que recebeu o
Regulamento no qual ela constava.
Logo, à luz da citada disposição regimental
forçoso era reconhecer que a ré estava autorizada a recusar o pagamento
da indenização, já que as provas dos autos corroboravam a narrativa de ter
sido o autor quem deu causa ao acidente por desrespeitar os artigos 192 e
203 do Código de Trânsito Brasileiro1.
Com efeito, conforme revelava o Boletim de
Ocorrência e o comunicado de acidente (fls. 11 e 79), a colisão ocorreu
porque o veículo conduzido pelo autor invadiu a contramão ao realizar curva
1 Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e
os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo: Infração - grave;
Penalidade - multa.
Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo: V - onde houver marcação viária
longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua
amarela: Infração gravíssima; Penalidade - multa (cinco vezes)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-93.2018.8.26.0309 -Voto no
5
e se chocou frontalmente com o veículo de terceiro, segundo o associado
“por motivo de o sol tampar minha visão às 6:00 da manhã, no momento da
curva invadi a mão contrária e colidi com carro diferente” (fls. 80).
Assim, o fato é que apesar de o Boletim de
Ocorrência consistir versão unilateral, havia também a descrição da
dinâmica do acidente feita pelo próprio autor na comunicação de acidente,
segundo a qual fora ele quem invadira a pista contrária e não o terceiro.
Logo, caso era mesmo de se reputar legítima a
recusa da demandada em arcar com os reparos do veículo, já que o
acidente configurou hipótese de exclusão de cobertura, com observação
acerca da natureza da relação travada entre as partes.
Nos termos artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios que passa a 15% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator